Tribunal: TJPA
Processo: 0011339-11.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011339-11.2018.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: MARCELO RODRIGUES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Marcelo Rodrigues Barros, declarando a nulidade do contrato administrativo do recorrido e condenando o recorrente ao pagamento de férias, gratificação natalina proporcionais, FGTS e saldo de salário do mês de outubro de 2017. O apelante alegou a regularidade do contrato e pleiteou a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de procuração do advogado subscritor do recurso, não sanada após intimação para regularização, impede o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de instrumento de procuração ou substabelecimento acarreta irregularidade na representação processual, configurando a ausência de pressuposto válido e regular do processo, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC.

4.

O advogado não pode postular em juízo sem procuração, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 104 do CPC, que não se aplicam ao caso.

5.

Após intimação para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias, o recorrente permaneceu inerte, impossibilitando o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento da determinação de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de procuração do advogado subscritor do recurso, não sanada após intimação, impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I, e 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50072990420188130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023; TJ-AL, AC nº 07000584620198020007, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 16.02.2023; TJ-SP, AC nº 10488061420218260002, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 12.08.2022; TJ-RS, AC nº 70079777215, Rel. Des. Adriana da Silva Ribeiro, j. 13.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município
de Conceição do Araguaia,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Marcelo Rodrigues Barros
em face do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, declarando a nulidade do contrato administrativo do recorrido e condenando o recorrente ao pagamento do pagamento de férias, acrescidas de 1/3, bem como gratificação natalina proporcionais, no período trabalhado pelo apelado.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do FGTS ao recorrido pelo período laborado e saldo de salário do mês de outubro/2017.

Nas razões recursais (
Num. 14703806 - Pág. 1/7
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que o contrato de trabalho firmado entre o Município recorrente e o apelado é regular, motivo pelo qual, deve ser afastada a nulidade do referido contrato.

Arguiu, ainda, que deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para atualização do valor devido ao apelado, caso seja mantida a sentença monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo pelo improvimento do apelo (Num. 17948861 - Pág. 1
/
6).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 17958187 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18495794 - Pág. 1/5).

O apelado apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, solicitando que o Município de Conceição do Araguaia fosse intimado para regularizar sua representação processual, uma vez que o Recurso de Apelação interposto pelo referido Município foi assinado por um procurador não habilitado nos autos (ID 21186398 - Pág. 1).

Analisando a documentação constante no feito, constatei que, efetivamente, inexista no processo um instrumento de procuração outorgando poderes ao patrono do Município apelante, motivo pelo qual, através da decisão de ID 21666536 - Pág. 1, determinei, com base no que preceitua o art. 76 do CPC, a intimação do Município de Conceição do Araguaia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a juntada aos autos do termo de posse e do instrumento de procuração do advogado que assinou o Recurso de Apelação constante no processo.

O município apelante não se manifestou acerca da decisão supramencionada, conforme demonstra a certidão constante nos autos (ID

22367695 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade. Senão vejamos.

Ressalto, inicialmente, que a inexistência do instrumento de procuração ou substabelecimento acarreta ausência de pressuposto válido e regular do processo e, na forma do art. 76, §2º, inciso I, do CPC, impede o conhecimento das razões recursais,
in verbis
:

“Art. 76.

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Além disso, é importante salientar que o art. 104 do CPC preceitua o seguinte:

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”

Do transcrito dispositivo legal, se observa que não é admitido ao advogado a postular em juízo sem procuração, tendo em vista que há evidente vício na capacidade postulatória.

No caso em análise, após constatar que inexistia
no processo um instrumento de procuração outorgando poderes ao patrono do Município apelante, determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a juntada aos autos do termo de posse e do instrumento de procuração do advogado que assinou o Recurso de Apelação constante no processo, entretanto, transcorreu o prazo sem o cumprimento da referida determinação.

Outrossim,
a inércia do apelante quanto à determinação da regularização da sua representação processual enseja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida para o advogado subscritor do recurso, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.
(TJ-MG - AC: 50072990420188130024, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APELO DA PARTE RÉ. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PARTE QUE SE QUEDOU INERTE APÓS TER SIDO POSSIBILITADA A CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. ART. 76, § 2º, I, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. (
TJ-AL - AC: 07000584620198020007 Cajueiro, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 16/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Apelação – Recurso assinado por advogada que não representa as apelantes, na medida em que as procurações juntadas não estão assinadas – Vício de representação – Ausência de regularização, apesar da determinação respectiva – Não conhecimento do recurso – Exegese dos artigos 76, § 2º, I e 932, II, ambos do CPC – Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10488061420218260002 SP 1048806-14.2021.8.26.0002, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 76, § 2º, INCISO I, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A ausência da juntada de procuração outorgada ao advogado que assinou o recurso de apelação após a determinação da regularização da sua representação processual enseja o não conhecimento do recurso de apelação. Inteligência dos artigos 76, § 2º, I e 104 do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70079777215 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2019)”

Por conseguinte,
a ausência de juntada da procuração ao advogado que subscreveu o presente recurso, depois de regularmente intimado para regularizar a capacidade postulatória, torna o ato inexistente e impede o conhecimento do recurso, na forma do art. 76, §2º, inciso I, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025